Tribunal: TJDFT
Processo: 0000173-65.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0000173-65.2018.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JOSE REYNALDO AMARAL FILHO APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Encaminhe os autos ao MP atuante nas turmas recursais. TEXTO Brasília, 30 de março de 2020. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator